Tribunal: TJMT
Processo: 1007932-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007932-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem de Tempo Especial, Demissão ou Exoneração, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO - CPF: 353.696.551-20 (APELADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível e remessa necessária.
Ação ordinária. Processo administrativo disciplinar. Demissão de servidor público estadual. Absolvição criminal. Instrução administrativa fundada nas mesmas provas da esfera penal. Insuficiência probatória. Nulidade do PAD. Reintegração. Efeitos funcionais e financeiros. Dano moral e material. Inocorrência.
Sentença mantida em re
messa necessária e apelação
não
provida.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar e do ato de demissão dele decorrente, com a ratificação da reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, restabelecendo integralmente o vínculo funcional desde o desligamento e determinando o pagamento dos vencimentos e vantagens do período, limitada a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal por insuficiência de provas repercute no processo administrativo disciplinar quando este se baseia exclusivamente nos mesmos elementos probatórios; (
ii
) verificar a existência de instrução administrativa autônoma apta a sustentar a demissão; (
iii
) analisar a adequação e proporcionalidade da sanção disciplinar aplicada; (
iv
) estabelecer os efeitos jurídicos da reintegração decorrente da nulidade do ato demissional; e (v) determinar a presença ou não dos pressupostos para indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.

A absolvição criminal por insuficiência de provas repercute na esfera administrativa quando o processo disciplinar se fundamenta exclusivamente nos mesmos elementos probatórios considerados insuficientes na instância penal.

4. A instrução administrativa não produz prova autônoma ou diligência própria capaz de individualizar a conduta do servidor, limitando-se a reproduzir o conteúdo dos autos penais.

5. A ausência de prova material ou documental que caracterize infração funcional compromete a validade do processo administrativo disciplinar, violando os princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A Administração reconhece administrativamente a ilegalidade da demissão ao reintegrar o servidor, tornando incontroversa a nulidade do processo disciplinar.

7. Declarada a nulidade do ato demissional, impõe-se a reintegração com o restabelecimento dos efeitos funcionais e financeiros, observada a prescrição quinquenal.

8. A improcedência dos pedidos indenizatórios decorre da ausência de prova do dano, da ilicitude específica e do nexo causal necessário para responsabilização civil do Estado.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso de apelação
não
provido. Sentença mantida em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 41, § 2o; CPC, art. 374, II e III; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei Complementar Estadual n. 04/1990,
arts
. 143, 144 e 152.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no RMS 70958/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.08.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2109076/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 14.05.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e
Apelação

Cível

interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação ordinária n. 1007932-81.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
pelo apelado
, declarando a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 016/2015 e do ato de demissão dele decorrente, com a consequente ratificação da reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, restabelecendo integralmente o vínculo funcional desde a data do desligamento, com o pagamento dos vencimentos e vantagens devidas no período, limitada a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a errônea aplicação do princípio da independência das instâncias, argumentando que a absolvição criminal por insuficiência de provas não vincula automaticamente a esfera administrativa. Defende a regularidade absoluta do processo administrativo disciplinar, que teria sido conduzido com observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Alega a autonomia da instrução administrativa, que não teria se baseado exclusivamente nas mesmas provas da ação penal, e a adequação da sanção disciplinar aplicada, em conformidade com a Lei Complementar n
.
04/1990. Por fim, requer
eu
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com o restabelecimento da higidez do Processo Administrativo Disciplinar n. 016/2015 e do ato de demissão dele decorrente (
Id
205793619).

Em sede de contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, destacando que a própria Administração Pública reconheceu a ilegalidade da demissão, tendo o reintegrado ao cargo durante o trâmite do processo, o que tornaria a matéria incontroversa. Ressalt
ou
ainda que o acórdão absolutório do TJMT transitou em julgado, invalidando a causa de sua demissão, nos termos do art. 41, § 2o, da Constituição Federal (
Id
317783011).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção, abstendo-se de adentrar no mérito recursal (
Id
322066851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida
na
ação ordinária de anulação de processo disciplinar administrativo e ato de demissão com condenação em reintegração de cargo/função e pagamento de vencimentos atrasados,
c
/
c
indenização moral e tutela antecipada

de n.
1007932-81.2021.8.11.0041
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id
317782852
):

O Requerente era servidor público estável aprovado mediante concurso público com exercício estatutário civil com posse desde 08/09/2004, conforme (doc. 02) atuando na Penitenciaria de Nova Mutum. No entanto, de forma injusta já comprovada, fora demitido por supostos ilícitos debatidos no PAD n.o 016/2015 instaurado pela Secretária de Estado de Justiça e Direitos humanos.

Ocorre que do PAD deliberou a aplicação de pena de demissão ao Requerente em 30/11/2016, conforme consta no Diário Oficial n.o 26910 (doc. 03), e a pena de demissão foi também aplicada no Processo Criminal n.o 0000502-
67.2015.8.11.0068 na Comarca de Nova Mutum-MT (Doc. 04).

Do processo criminal deslindou o recurso de Apelação n.o 29027/2018 da relatoria do Desembargador Dr. Pedro Sakamoto, que em seu julgamento final determinou a ABSOLVIÇÃO do Requerente, visto que não foram produzidas provas suficientes para a sua indevida condenação (doc. 05).
(...)

O Acórdão transitou em julgado e o processo penal se encontra arquivado desde os idos de 10/02/2020. Com o Acórdão do TJMT o Requerente impetrou Pedido de Revisão por Fato Novo, protocolado sob o n.o 414046/2019, em 28/08/2019 (Doc. 06).

O referido processo administrativo teve um trâmite por demais alongado para algo auto evidente como é o caso, e após vários meses de idas e vindas entre a PGE, Governo do Estado e SESP/MT.

Foi exarado em 09 de Julho de 2020 o Despacho Parecer n.o 4.486/2020 (Doc. 07) sobre a solicitação de revisão da decisão final do Processo Administrativo Disciplinar n.o 016/2015, bem como a solicitação da reintegração do Requerente mediante a reinvestida ao cargo anteriormente ocupado, emitido pelo então Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública, em que entende que o Acórdão e a total absolvição do Requerente não trazem “qualquer fato novo ou circunstancial que justifique a inocência dos peticionantes, entendo que não já que se falar em absolvição, nem tampouco em hipótese de reintegração dos referidos ex-servidores”. Ora, se uma absolvição não é fato novo, resta difícil caracterizar o que seria.

Em sentido semelhante há o Parecer n.o 931/SGACI/2019, emitida pela Procuradora
Marilci
Malheiros (Doc. 07), que em síntese, a decisão administrativa pela demissão não decorreria apenas da fuga dos detentos, mas sim, teriam outros fundamentos não abarcados no Acórdão e na absolvição.

Contudo, admite o Parecer que a demissão fora aplicada pela condenação exarada em Sentença de Primeira Instância, e a despeito da elocubração sequer qualifica o que seriam estes outros fundamentos da demissão, e muito menos se seriam suficientes para aplicar tão grave penalidade.

Da leitura dos pareceres com homologação do relatório final de PAD é notória a repetição acrítica de frases soltas, copiadas e coladas, sem qualquer investigação real.

Após regular processamento, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a nulidade do processo administrativo disciplinar n. 016/20
1
5, bem como o ato de demissão, com a retificação da reintegração do autor ao cargo ocupado, com o restabelecimento integral do vínculo funcional desde a data do desligamento, com o pagamento dos vencimentos e vantagens do período afastado (Id
317783007
).

A
controvérsia do presente recurso reside na validade do Processo Administrativo Disciplinar n
.
016/2015, que culminou na demissão do autor do cargo de agente penitenciário estadual, e na repercussão da absolvição criminal na esfera administrativa.

I – Quanto à i
ndependência entre as instâncias administrativa e penal
.

O Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar o princípio basilar da independência entre as esferas penal e administrativa, argumentando que a absolvição criminal por insuficiência de provas não teria o condão de invalidar automaticamente o processo administrativo disciplinar.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, conforme estabelece o art. 152 da Lei Complementar Estadual n
.
04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso:

Art. 152
As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a absolvição na esfera penal somente repercute na esfera administrativa em duas hipóteses específicas: quando reconhecida a inexistência material do fato ou negada definitivamente a autoria.

Nesse sentido:

A sentença absolutória em juízo criminal não justifica em todas as hipóteses a absolvição do servidor público em processo administrativo disciplinar, tendo em vista o residual administrativo. O juízo criminal, de fato, vincula o exame administrativo quando há negativa do fato ou negativa de autoria. Precedentes.
(STJ -
AgInt
no RMS: 70958 RS 2023/0088753-5, Relator.: Ministro
Mauro Campbell Marques
, Data de Julgamento: 14/08/2023)

Contudo, no caso em análise, verifica-se uma peculiaridade que afasta a aplicação irrestrita do princípio da independência das instâncias: o processo administrativo disciplinar
se
baseou

nos mesmos elementos probatórios que fundamentaram a ação penal.

A comissão processante limitou-se a reproduzir os mesmos relatos utilizados na fase inquisitorial da ação penal, já considerados insuficientes pelo colegiado criminal
- Id
317783007
:

A partir da leitura comparada do PAD e da sentença penal, constata-se que o processo administrativo foi instaurado e desenvolvido com baseexclusivamente nos mesmos elementos probatórios já considerados insuficientes pela instância penal, sem qualquer instrução complementar, diligência própria ou aprofundamento técnico pela comissão processante.

Não há no processo disciplinar qualquer prova nova, material ou documental que individualize a conduta do servidor, tampouco qualquer indício externo que sustente de forma objetiva a responsabilidade funcional do autor.

A repetição acrítica de conteúdo já reputado judicialmente ineficaz para sustentar condenação penal evidencia a fragilidade da apuração administrativa e compromete, sob o prisma jurídico, a validade da penalidade aplicada. A jurisprudência é firme ao reconhecer que o procedimento disciplinar não pode se sustentar exclusivamente na repetição de elementos frágeis e genéricos, principalmente quando eles foram expressamente rejeitados pela instância penal após ampla produção probatória.

A
absolvição criminal por insuficiência de provas, quando o processo administrativo disciplinar se fundamenta exclusivamente nos mesmos elementos probatórios, impõe o reconhecimento da nulidade do ato sancionatório administrativo, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e boa-fé.

Ademais, analisando o Parecer n
.
362/SGA/2016 da Procuradoria Geral do Estado, que fundamentou a decisão de demissão, constato que se baseou nos mesmos elementos probatórios que posteriormente foram considerados insuficientes pela instância penal
(Id
317782858
)
.

O

parecer menciona que "o servidor Henrique F. De Paula Neto infringiu os artigos 143, I, II, III, VI, VII, IX e XI, e 144, II, IX, XII, XV e XVI, incorrendo nas situações previstas nos incisos I, IV, V, VII, VIII, X, XI
e XIII do artigo 159 do mesmo diploma normativo, que autorizam a sanção de demissão", mas não aponta provas concretas e individualizadas que demonstrem a prática dessas infrações.

P
osteriormente, a própria Administração Pública reconheceu a ilegalidade da demissão, tendo promovido a reintegração do servidor durante o trâmite d
este
processo, conforme documentos juntados aos autos (Parecer da Procuradoria Geral do Estado e Decisão do Governador de Mato Grosso)
- Ids
317782987
e
317782988
.

Tal circunstância torna incontroversa a matéria, nos termos do art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que dispõem não dependerem de prova os fatos "afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária" e "admitidos no processo como incontroversos".

I
I – Quanto à
regularidade do processo administrativo disciplinar
.

O Estado de Mato Grosso argumenta que o Processo Administrativo Disciplinar n
.
016/2015 foi conduzido com observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e que a portaria que determinou sua instauração encontrava-se devidamente fundamentada em sindicância prévia, estabelecendo com suficiente clareza o objeto da investigação.

O relatório da Comissão Processante do PAD n
.
016/2015, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, apresenta diversas falhas e inconsistências.
N
ão há uma descrição clara e precisa das
condutas imputadas ao servidor, com a indicação das circunstâncias de tempo, modo e lugar em que teriam ocorrido.

Não foi realizada uma
análise individualizada das provas produzidas, com a demonstração
d
as infrações supostamente praticadas.
Também não houve
uma fundamentação adequada para a conclusão pela aplicação da pena de demissão, limitando-se o relatório a fazer referências genéricas aos dispositivos legais supostamente violados.

O referido parecer menciona que "o Relatório da Comissão Processante assim atende as exigências previstas no art. 98, I da LC 207/2005 e não apresenta incongruências, dúvidas ou contradições nas suas conclusões ou capitulações legais, razão pela qual recomenda-se que seja integralmente acolhido".

O PAD n
.
016/2015 foi instaurado para apurar fatos graves, incluindo a prática de peculato, tráfico de influência, e facilitação de fuga, que culminaram na prisão em flagrante d
o apelado
e outros agentes penitenciários em fevereiro de 2015
(Id
317782857
)
.

O processo administrativo fez uso de prova compartilhada ao juntar cópias dos autos do Inquérito Policial n
.
005/2015, do Processo Crime n
.
502
-
67.2015.811.0086 e da Ação Civil Pública n
.
1233
-
63.2015.811.0086.

A
prova compartilhada foi considerada válida para a administração, garantindo o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial.

A demissão d
o apelado
foi justificada pela Comissão Processante ao concluir que a vasta quantidade de provas compartilhadas e a instrução administrativa comprovaram atos de extrema gravidade, violando os deveres e proibições funcionais previstos na Lei Complementar no 04/90.

No PAD, a
defesa d
o apelado
argumentou que não
havia
m
provas cabais para aplicação de qualquer penalidade. A defesa invocou a presunção de inocência, a inexistência de provas diabólicas e questionou a validade das provas compartilhadas, especialmente as que envolviam o recebimento de valores ou transferências bancárias.

Entretanto, a Comissão Processante, após analisar os autos e as provas
,
considerou que os fatos estavam claros e comprovados. As condutas
do apelado
foram enquadradas como infrações de natureza gravíssima, incluindo
:
a)
Infrações aos Deveres (Art. 143, LC 04/90): Violação dos deveres de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo; ser leal à instituição; observar normas legais e regulamentares; manter conduta compatível com a moralidade administrativa
;
b)

Infrações às Proibições (Art. 144, LC 04/90): Proibição de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem; proibição de receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie; e proceder de forma desidiosa.

A
ausência de elementos probatórios autônomos na esfera administrativa, somada à absolvição criminal por insuficiência de provas, compromete a validade do processo administrativo disciplinar e da penalidade dele decorrente.

Ressalte-se, ainda, que a própria Administração Pública reconheceu a ilegalidade do PAD, tendo promovido a reintegração do servidor durante o trâmite do processo, o que torna incontroversa a nulidade do procedimento disciplinar
, como reconhecido na sentença de primeiro
grau
.

Observa-se

do
conteúdo da decisão administrativa que culminou na demissão do apelado, que ela se baseou no Parecer n
.
362/SGA/2016 da Procuradoria Geral do Estado, que por sua vez se limitou a ratificar o relatório da Comissão Processante, sem realizar uma análise crítica e independente das provas produzidas.

O referido parecer menciona que "o Relatório da Comissão Processante assim atende as exigências previstas no art. 98, I da LC 207/2005 e não apresenta incongruências, dúvidas ou contradições nas suas conclusões ou capitulações legais, razão pela qual recomenda-se que seja integralmente acolhido".

No entanto, não há uma análise detalhada e individualizada das condutas imputadas ao servidor, nem uma demonstração clara da relação entre as provas produzidas e as infrações administrativas supostamente praticadas.

Ademais, o acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que absolveu o apelado na esfera penal, destacou expressamente
– Id
317782862
:

Assim,
não há elementos probatórios suficientes no sentido de que o diretor tivesse ciência naquela noite do encontro
realizado entre os agentes prisionais e as acusadas, nem dos fatos que se desenrolaram a partir de então.

Ainda que assim não fosse, entendo que o mesmo raciocínio utilizado pelo magistrado de origem para absolver Henrique Francisco em relação ao crime do art. 312, § 2o, do CP, poderia ser utilizado para também absolver o recorrente no que diz respeito ao delito de facilitação de fuga, afinal, não seria razoável exigir que o réu tentasse impedir, sozinho, a fuga em massa que se desenrolava no ergástulo, colocando sua vida em risco, mormente considerando que os detentos haviam obtido acesso ao depósito de armamentos da Cadeia Pública. Certo é que os elementos de convicção amealhados em desfavor

desse apelante, em particular, são demasiado frágeis, de modo que a menção feita pelo juízo a quo à sua condição de garante (enquanto diretor do estabelecimento prisional) não é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de facilitação de fuga

Essas conclusões do Tribunal de Justiça, baseadas em ampla produção probatória, evidenciam a fragilidade da apuração administrativa, que se baseou nos mesmos elementos considerados insuficientes na esfera penal, sem produzir qualquer prova adicional ou complementar.

Nesse contexto, a nulidade do processo administrativo disciplinar é manifesta, não apenas pela insuficiência probatória, mas também pela violação aos princípios do devido processo legal, da motivação dos atos administrativos e da proporcionalidade.

III – Quanto à autonomia
d
a instrução administrativa
.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o processo administrativo teria contado com instrução própria, incluindo elementos probatórios específicos da esfera administrativa.

Ao
analisar o conteúdo da decisão administrativa que culminou na demissão do apelado, não identifico qualquer elemento probatório produzido exclusivamente na esfera administrativa que pudesse justificar conclusão diversa daquela alcançada na esfera penal.

O Parecer n
.
362/SGA/2016 da Procuradoria Geral do Estado, que fundamentou a decisão de demissão, não menciona provas específicas produzidas no âmbito administrativo, limitando-se a ratificar o relatório da Comissão Processante, que por sua vez se baseou nos mesmos elementos utilizados na ação penal
– Id
317782858.

O
acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso destacou que
“
a alegação do apelante é corroborada pelas confissões dos demais acusados
”
, que afirmaram que o diretor da unidade prisional não teve contato com as pessoas que adentraram o estabelecimento na noite dos fatos, nem teria visto as duas dentro da cadeia pública.

Essas confissões, valoradas pelo Tribunal de Justiça como elementos de convicção relevantes para a absolvição do apelado na esfera penal, não foram devidamente consideradas no processo administrativo disciplinar, o que evidencia a ausência de uma análise criteriosa e imparcial das provas disponíveis.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art. 386, IV, do CPP; do art. 935, do
CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar
.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2109076 MG 2022/0094020-3, Relator: Ministro
Afrânio Vilela
, Data de Julgamento: 14/05/2024)

Nesse contexto, a alegação de autonomia da instrução administrativa não se sustenta, uma vez que não foram produzidas provas específicas ou complementares que pudessem justificar conclusão diversa daquela alcançada na esfera penal.

I
V
– Quanto à
adequação da sanção disciplinar aplicada
.

O Estado de Mato Grosso argumenta que a demissão do apelado decorreu de expressa previsão legal da prática de infrações funcionais capituladas na Lei Complementar 04/1990.

Contudo, ao examinar o teor da decisão administrativa que resultou na demissão do apelado, constato que
n
ão
evidencia

a prática das infrações funcionais que lhe foram imputadas.

O Parecer n
.
362/SGA/2016 da Procuradoria Geral do Estado menciona genericamente que o servidor teria infringido diversos dispositivos da Lei Complementar 04/1990, mas não estabelece uma relação direta entre as condutas supostamente praticadas e as provas produzidas no processo administrativo.

O
acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao absolver o apelado na esfera penal, destacou expressamente que
“
não há elementos probatórios suficientes no
sentido de que o diretor tivesse ciência naquela noite do encontro realizado entre os agentes prisionais e as acusadas, nem dos fatos que se desenrolaram a partir de então
” – Id
317782862.

Essa conclusão, baseada em ampla produção probatória, evidencia a desproporcionalidade da sanção de demissão aplicada ao apelado, uma vez que não foi demonstrado que ele tenha agido com dolo ou culpa grave no exercício de suas funções.

A
sanção disciplinar aplicada mostra-se inadequada e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem nortear a atuação administrativa.

V – Quanto à
reintegração do servidor e seus efeitos
.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar e, por consequência, do ato de demissão dele decorrente, impõe-se a reintegração do autor ao cargo anteriormente ocupado, com o restabelecimento de todos os efeitos funcionais desde a data do desligamento.

A reintegração, nos termos do art. 41, § 2o, da Constituição Federal, é a consequência direta da invalidação do ato de demissão:

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

A jurisprudência
do STJ entende
que a reintegração do servidor público estável, determinada em razão da anulação do ato de demissão, implica o pagamento dos valores remuneratórios que deixou de perceber durante o período de afastamento:

A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018,
DJe
de 11/12/2018). (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1592128 CE 2019/0290529-5, Relator.: Ministro
Paulo Sérgio Domingues
, Data de Julgamento: 25/09/2023)

Portanto, o autor faz jus à reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens funcionais relativas ao período compreendido entre a data da demissão e a efetiva reintegração, bem como ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais, à restituição de direitos e vantagens temporais e à regularização das contribuições previdenciárias, tudo a ser apurado em fase de liquidação, observadas as parcelas remuneratórias devidas em cada competência e os encargos legais incidentes, limitada a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

V
I
– Quanto
aos danos morais e materiais
.

Quanto aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, a sentença recorrida corretamente os julgou improcedentes, uma vez que não se verificou a presença dos pressupostos legais indispensáveis à
configuração da responsabilidade civil do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva.

A nulidade do processo administrativo disciplinar, reconhecida com base na ausência de lastro probatório autônomo em relação à ação penal absolutória, não configura, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização. Trata-se de vício de natureza formal, relacionado à regularidade da apuração funcional, e não de abuso, desvio de finalidade ou conduta arbitrária por parte da Administração Pública.

No tocante aos danos materiais, o apelado afirmou genericamente que teria deixado de obter vínculo empregatício por causa da penalidade de demissão, mas não trouxe qualquer prova concreta ou idônea nesse sentido. Não há negativa formal de contratação, proposta recusada, documento de processo seletivo frustrado ou qualquer outro elemento que permita estabelecer o nexo de causalidade entre a demissão e prejuízo econômico efetivo.

Quanto ao dano moral, também inexiste no processo qualquer prova de humilhação pública, exposição vexatória, perseguição institucional ou qualquer ato doloso, arbitrário ou discriminatório por parte da Administração. A simples existência de processo administrativo e penal, mesmo que posteriormente encerrados sem condenação, não autoriza, por si só, a configuração de abalo indenizável.

Portanto, ausente prova de ilicitude estatal, de prejuízo concreto e de nexo causal específico, os pedidos de reparação por danos materiais e morais foram corretamente julgados improcedentes pela sentença recorrida.

A
análise detida dos autos revela que o Processo Administrativo Disciplinar no 016/2015 foi instaurado e desenvolvido com base exclusivamente nos mesmos elementos probatórios já considerados insuficientes pela instância penal, sem qualquer instrução complementar, diligência própria ou aprofundamento técnico pela comissão processante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
e
,
em
REMESSA NECESSÁRIA
,
manten
h
o integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025